Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748435-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO JOSE DA SILVA NETO RECORRIDO: INAYANA LAURENTINO ALBUQUERQUE, PAULO ROBERTO ALVES ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso. 2. A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto à necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução. 3. No tocante ao ônus probatório, verifico tratar-se de contrato de empreitada. Paralelamente, as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o, do CDC). Há, portanto, incidência simultânea - diálogo das fontes - das normas do Código Civil e da legislação de proteção ao consumo. 4. Há nos autos constatações que fortalecem a verossimilhança das alegações dos agravantes e, via de consequência, autorizam, ao menos neste momento processual, a possibilidade de inversão do ônus da prova requestada. 5. Conforme previsto no art. 95 do CPC, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador. 6. In casu, a prova pericial foi requerida somente pela parte agravada, incumbindo-lhe, portanto, o pagamento dos respectivos honorários periciais, conforme estabelece o art. 95, caput, do CPC. 7. Precedentes: Acórdão 1724706, 07122270920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1743825, 07222199120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. RECURSO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, asseverando a perda de objeto do presente agravo de instrumento, porquanto teria sido proferida nova decisão no processo originário quanto à substituição do perito, a realização da perícia e a distribuição percentual dos honorários periciais que devem ser suportados pelas partes; c) artigo 492, afirmando a ocorrência de decisão extra petita, uma vez que ausente pedido relativo à distribuição do ônus probatório in casu, razão pela qual seria incabível a determinação de inversão do ônus da prova. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 492 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024